Tribunal: TJDFT
Processo: 0714256-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO MEDIANTE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA ANTES DA CITAÇÃO E DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
I. Consoante a inteligência do artigo 792 do Código de Processo Civil, não pode ser considerada em fraude à execução alienação de veículo automotor realizada antes da citação e do ato de constrição.
II. Mesmo na hipótese mais aberta de fraude à execução, disposta no incido IV do artigo 792, é preciso que se demonstre que o adquirente tinha conhecimento da demanda ou do ato de constrição.
III. Se os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo, isto é, 10% sobre o valor atualizado da causa, não há espaço para nenhuma ponderação apta a justificar a sua redução, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.